Tribunal: STF
Processo: RE 107661
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-28
Data de publicação: 1986-02-28

Ementa:
FUNCIONALISMO. PROMOÇÃO APÓS APOSENTADORIA.LEI PASSIVEL DE
REGULAMENTAÇÃO. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, PAR. 2.
A CONCESSÃO DE PROMOÇÃO COM BASE EM LEI SOMENTE REGULAMENTADA APÓS A
APOSENTADORIA DOS FUNCIONÁRIOS BENEFICIADOS, CONFIGURA CONTRARIEDADE
AO ART. 102, PAR. 2., DA CONSTITUIÇÃO, UMA VEZ QUE IMPORTA AUMENTO
DE PROVENTOS EM DESACORDO COM A REMUNERAÇÃO PELOS MESMOS PERCEBIDA
NA ATIVIDADE.